Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702424-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS, RICARDO DE PAULA DOS SANTOS AGRAVADO: ROSILENE DE PAULA BULBOL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO DE PAULA DOS SANTOS e RICARDO DE PAULA DOS SANTOS contra decisão exarada no ID 109915536 da Ação de Arbitramento de Aluguel no 0708864-22.2021.8.07.0020, proposta por ROSILENE DE PAULA BULBOL em desfavor dos agravantes, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento do pedido de indenização deduzido na reconvenção, fundamentado na valorização do imóvel objeto da demanda, bem como o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção ofertada pelos agravantes. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32244232, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela de recursal torna exigível o recolhimento do preparo, de modo a viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento. Assim, chamo o feito à ordem e determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.